Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD E RENAJUD. NOVA CONSULTA. PROVA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR.
I – A reiteração das pesquisas de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud e de veículos pelo sistema Renajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, independentemente da prova da modificação da situação financeira do devedor. Reformada a r. decisão para deferir as pesquisas.
II - Agravo de instrumento provido.